Tribunal: TJMT
Processo: 0020312-89.2015.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (RECORRENTE), DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 74.015.074/0001-38 (RECORRIDO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração

0020312-89.2015.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

DEIVIT JESUS MALAQUIAS

Embargado(s):

GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2
. Na espécie, o acórdão objurgado restou omisso em relação aos ônus sucumbenciais.

3
. De acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/95, “
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.
”

4.
No caso concreto, não haverá custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

VOTO

Augusta Turma,

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2.
Na espécie, restou comprovada a competência do juízo de origem para analisar o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da parte executada, tendo em vista que se trata de crédito extraconcursal.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.”

Sem delongas, tenho que assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, vislumbro a presença dos pressupostos legais a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Isso porque, o venerando Acórdão anteriormente proferido, que acolheu os embargos declaratórios para dar provimento ao recurso inominado interposto e desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento do feito, deixou de se manifestar sobre as verbas sucumbenciais.

De acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/95, “
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.
”

Dessa forma, no caso concreto, não haverá custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios e, ACOLHO-OS para afastar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023